Tribunal: STF
Processo: RMS 37853
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Ato jurisdicional. demonstração tempestiva de feriado local. 



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve ato jurisdicional no qual se concluiu pela intempestividade de recurso especial, em razão da ausência de demonstração, no momento da interposição, da ocorrência de causa determinante do fechamento do Tribunal de origem. 



2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “pronunciamento mediante o qual assentada a intempestividade de recurso protocolado dentro do prazo legal pode ser, considerada a excepcionalidade, impugnado por meio de mandado de segurança” (RMS 36.114, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio).



3. No caso presente, foram coladas ao corpo das razões de recurso especial as íntegras do decreto estadual e do aviso do Tribunal de Justiça que definiram a inexistência de expediente forense no Tribunal a quo em 13.10.2017. Dessa forma, restou atendida a exigência do art. 1.003, § 6º, do CPC.



4. Recurso ordinário provido.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (Doc. 03, e-STJ fls. 144-158) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O acórdão recorrido manteve decisão na qual se concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, em razão da ausência de teratologia no seu conteúdo. O ato impugnado, por sua vez, tinha por conteúdo a declaração de intempestividade de recurso especial, em razão da ausência de demonstração, no ato da interposição, da ocorrência de feriado local. . Confira-se a ementa do acórdão recorrido (Doc. 7, e-STJ fls. 985-991):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido”.



    2. Nas razões recursais, o recorrente insiste no argumento de que “houve sim comprovação da tempestividade do recurso [especial], através da juntada de legislação estadual que determinou suspensão de prazo no dia 13/10/2017”. Alega que a comprovação da inexistência de expediente em 13.10.2017 - data compreendida entre o marco inicial e o encerramento do prazo recursal - foi feita pela apresentação da íntegra do Decreto estadual nº 46.101/2017 e do Aviso TJ nº 68/2017, o que ocorreu no ato de interposição do recurso especial.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Adianto que conheço do recurso ordinário para lhe dar provimento.



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “pronunciamento mediante o qual assentada a intempestividade de recurso protocolado dentro do prazo legal pode ser, considerada a excepcionalidade, impugnado por meio de mandado de segurança” (RMS 36.114, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio). Na ocasião, que também tratava de controvérsia sobre a tempestividade de recurso especial, constatou-se que a existência de feriado local havia sido demonstrada pelo recorrente, o que justificava o provimento do recurso ordinário para que o recurso especial fosse conhecido pelo STJ.



    6. No caso presente, verifico que a tempestividade da interposição do recurso especial, decorrente da inexistência de expediente forense no tribunal de origem em 13.10.2017, também foi demonstrada pelo recorrente, inclusive com respeito ao art. 1.003, § 6º, do CPC, que exige que a comprovação da ocorrência de feriado local se dê no ato de interposição do recurso. Com efeito, foram coladas ao corpo das razões de recurso especial as íntegras do decreto estadual e do aviso do Tribunal de Justiça que definiram a inexistência de expediente forense no Tribunal a quo em 13.10.2017 (doc. 02, e-STJ, fls. 59-60). Dessa forma, restou atendida a exigência do art. 1.003, § 6º, do CPC.



    7. A circunstância de as íntegras do decreto e do aviso do Tribunal terem sido inseridas no corpo da petição, e não em folha à parte, não deve ser considerada como impeditivo ao conhecimento do recurso. Isso porque os dois atos normativos foram perfeitamente identificados pela indicação de seu número, data de edição e data de publicação, de modo que restou comprovada a alegação do recorrente. Esta Corte já decidiu que a suspensão de prazos processuais em decorrência de feriado local ou outra causa que determine o fechamento do Tribunal de origem pode ser demonstrada por qualquer meio idôneo. A seguir:



    “2. O Princípio da Boa-fé e o Princípio da Instrumentalidade das formas impõem o reconhecimento da tempestividade recursal quando da suspensão dos prazos processuais decorrente de feriado local ou outra causa que determine o fechamento do Tribunal de origem para o recebimento de recursos, desde que se traga nos autos certidão da Corte de origem ou outra prova válida dessa suspensão. Precedente: RE 626.358-AgR, Plenário, relatoria do Ministro Presidente, julgado em 22.03.2012.” (AI 736499 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux)



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, dou provimento ao recurso ordinário, para conceder a segurança e, assim, reconhecer a tempestividade do recurso especial.



     Publique-se. Intimem-se.



     Brasília, 09 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator